Tribunal: TJSP
Processo: 2250922-66.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2250922-66.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDUARDO
ARRAIS DE QUEIROZ e Paciente ERIKE SANTOS DE MATOS, é impetrado MMJD
DA DIPO 3 - SEÇÃO 3.1.1 DO FORO CRIMINAL DA BARRA FUNDA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/9
Habeas Corpus no 2250922-66.2019.8.26.0000
São Paulo
Impetrante: Eduardo Arrais de Queiroz
Paciente: Erike Santos de Matos
41.519
1. O advogado Eduardo Arrais de Queiroz impetra
este habeas corpus em favor de Erike Santos de Matos, alegando a
submissão do paciente a constrangimento ilegal por ato da Juíza de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais
DIPO 3, que
decretou sua prisão preventiva por decisão carente de motivação
idônea e sem respaldo no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Afirma que o paciente é primário, ostenta condições pessoais
favoráveis e permaneceu em liberdade por mais de três meses, sem
que houvesse notícia do cometimento de qualquer delito, ou de que
tenha
ele
intimidado
vítimas
ou
testemunhas.
Considera
desnecessária a medida imposta pelo Juízo. Pugna, assim, pela
concessão da ordem, para que seja revogada a prisão do paciente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/9
Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares diversas
do cárcere (cf. fls. 01/09). Anexa os documentos de fls. 10/22 à inicial
da impetração.
O pedido de liminar foi indeferido às fls. 24.
Juntou-se aos autos ofício com as informações
remetidas pelo Juízo da 27a Vara Criminal da Comarca da Capital (fls.
27).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls.
30/37, opinando pela denegação da ordem.
2. Dizem as informações que o paciente Erike foi
denunciado como incurso no artigo 157, §2o, incisos II e V e §2o-A,
inciso I, do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, ele e
Bruno Henrique Borges da Silva, agindo em concurso e com unidade
de desígnios, previamente ajustados entre si e com outros indivíduos,
subtraíram para eles, mediante emprego de grave ameaça exercida
com arma de fogo e com restrição de liberdade da vítima, uma
máquina industrial avaliada em R$ 94.300,00, pertencente à empresa
Unibase Pavimentação e Locação e Equipamentos. Decretou-se a
prisão preventiva do paciente e do corréu em 22 de outubro de 2019.
A denúncia foi recebida no dia 1o de novembro de 2019 e, em 11 de
novembro do mesmo ano, aguardava-se a citação pessoal de Erike.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/9
3. É caso de denegação da ordem, pois se
verificam presentes os requisitos legais previstos nos artigos 312 e
seguintes do Código de Processo Penal, conforme fundamentos
suficientemente
expostos
pela
decisão
atacada,
inexistindo
ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, a decisão prolatada em 22 de outubro
de 2019 decretou a prisão preventiva de Erike com respaldo nas
circunstâncias fáticas peculiares do caso, que evidenciam a gravidade
concreta da infração penal por que o paciente foi denunciado. O Juízo
reputado coator assinalou que o paciente e o corréu empregaram
arma de fogo, atuaram em, no mínimo, três agentes e praticaram
o delito de roubo com restrição de liberdade da vítima. Consta
expressamente
do
ato
decisório
que
tais
particularidades
demonstraram a periculosidade do agente, que é realmente apta a
sustentar a conclusão pela necessidade de se resguardar a ordem
pública.
Ademais, a magistrada realçou o conteúdo do
interrogatório do paciente, em que ele admitiu ter participado de
outros crimes com o codenunciado, de modo que se evidenciou,
concretamente, o risco de reiteração delitiva, fundamento esse que
reforça a imprescindibilidade da privação cautelar da liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/9
Por conseguinte, os requisitos de cautelaridade
exsurgem da própria decisão que decretara o encarceramento
cautelar, dadas as circunstâncias fáticas e as informações relatadas
pelo acusado em seu interrogatório, todas bem enfatizadas pela
autoridade judiciária como motivação do reconhecimento da presença
das condições exigidas pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
Os fundamentos do ato decisório questionado,
mantidos e ratificados pela presente decisão, afastam a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento.
Embora excepcionalmente cabível, a segregação cautelar se mostra
necessária na hipótese dos autos.
A
despeito
das
alegações
constantes
da
impetração e da aduzida primariedade do agente, o ato decisório
fundou-se na garantia da ordem pública e deve ser mantido também
com amparo em julgados do Superior Tribunal de Justiça,
ementados nos seguintes termos:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO.
ROUBO
DUPLAMENTE
MAJORADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DA
CONDUTA
DELITUOSA.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/9
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO.
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA ANTECIPADA POR MEDIDA
CAUTELAR MENOS SEVERA INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2.
Hipótese em que o impetrante olvidou-se de instruir o writ originário
com cópia do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pleito de
liberdade provisória formulado pelo paciente Anderson Ribeiro da
Silva, o que implicou não conhecimento da ordem. Se a matéria não
foi objeto de análise e julgamento pela Corte estadual, cumpre
reconhecer a impossibilidade de apreciação do pleito de soltura do
corréu por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de
instância. 3. No que tange ao paciente Tiago Santos Batista, não se
infere flagrante ilegalidade a ensejar a concessão de habeas corpus
de ofício, porquanto o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento consolidado de que não há constrangimento ilegal
quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade
concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo 'modus operandi'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/9
com que o crime fora praticado. No caso, o delito de roubo foi
perpetrado mediante o emprego de arma de fogo e em concurso com
outros indivíduos. 4. Nos termos da jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e desta Corte, "a primariedade, os bons
antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias
pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da
prisão preventiva" (HC 112.642, Rel. Ministro JOAQUIM BARBOSA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 9/8/2012). 5. Por
derradeiro, a teor de precedentes desta Terceira Seção, aplicáveis ao
caso sub judice, a substituição da prisão preventiva por medidas
cautelares diversas (CPP, art. 319) não é recomendável quando
aquela estiver justificada na 'periculosidade social do denunciado,
dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da
grave infração denunciada' (RHC 50.924/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/10/2014; RHC 48.813/RS,
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 09/12/2014). 6. Ordem não conhecida.” (HC 308.387/PA, Rel.
Ministro
RIBEIRO
DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
17/11/2015, DJe 23/11/2015, grifado).
Igualmente: “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ESPECIAL CABÍVEL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/9
IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE.
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA AO ACUSADO PELO
JUÍZO SINGULAR, DURANTE A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA ACUSAÇÃO. PROVIMENTO.
DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO FUNDAMENTADA
À LUZ DO ART. 312 DO CPP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
DO
AGENTE.
ACAUTELAMENTO
DA
ORDEM
PÚBLICA.
SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. O STF passou a não
mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao
recurso especial cabível, entendimento que foi aqui adotado,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem
poderá ser concedida de ofício. 2. Não há o que se falar em
constrangimento ilegal quando a custódia cautelar está devidamente
justificada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade
efetiva e da ousadia do agente, evidenciadas pelas circunstâncias em
que cometido o delito. 3. Caso em que o paciente restou denunciado
pela prática de roubo majorado, praticado em concurso com outros 2

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2250922-66.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/9
(dois) indivíduos ainda não identificados, os quais, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo e com a utilização de
um carro de apoio, subtraíram a motocicleta que estava na posse da
vítima - particularidades que denotam reprovabilidade diferenciada da
conduta perpetrada, evidenciando a existência do periculum libertatis
exigido para a preventiva. 4. Condições pessoais favoráveis não têm
o condão de revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos
suficientes a demonstrar a sua necessidade. 5. Habeas corpus não
conhecido.” (HC 374.097/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016, grifado).
4. Ante o exposto, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado